Tribunal: STF
Processo: RE 1429097
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a  do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO – Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município. INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – Peça que atende a todos os requisitos legais, com descrição dos fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, permitindo a plena compreensão da controvérsia – Ausência de comprovação do pagamento indevido que, no caso, não torna inepta a petição inicial  – Autora que comprovou ser contribuinte do tributo – Elementos constantes nos autos que são suficientes para o deslinde da controvérsia na fase de conhecimento – Apuração dos valores a serem repetidos que poderá ser realizada em sede de liquidação da sentença – Inépcia afastada – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos. DA TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – Cobrança embasada no Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 1.501/1983 Artigo 142) – Base de cálculo – Lançamento feito de acordo com o tipo de estabelecimento e número de empregados – Impossibilidade da cobrança – Necessidade de correspondência entre o custo da atividade estatal e o montante exigido a título de taxa  – Doutrina – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – Entendimento adotado pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça que no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº. 0039852-41.2017.8.26.0000 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos. Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – O Código de Processo Civil não é a única norma a ser aplicada – Aplicação conjunta com a Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) – Entendimento jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de advogado – Honorários que devem ser fixados de forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia – Honorários recursais fixados em R$ 1.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00. Sentença mantida – Recurso desprovido” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 30 e o inc. II e o § 2º do art. 145 da Constituição da República.



    Assevera que “a constitucionalidade da taxa de licença, fiscalização e funcionamento é pacífica no Pretório Excelso, de modo que o crédito tributário atinente a sua cobrança é perfeitamente hígido” (fl. 7, e-doc. 16).



    Assinala que, “por meio da Lei Municipal nº 1501, de 05 de dezembro de 1983, a Municipalidade de Santa Rita do Passa Quatro instituiu a Taxa de Fiscalização de Localização, instalação e Funcionamento (TLIF), cujo fato gerador está descrito em seu artigo 112 e 113” (fl. 9, e-doc. 16).



    Salienta “que quanto a TLIF no que tange ao número de empregados do estabelecimento é apenas um dos referenciais da base de cálculo do tributo” (fl. 8, e-doc. 16).



    Argumenta que “a Lei Municipal 1.501/83 (Código Tributário Municipal) violou, o artigo 145, II, e § 2º, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 16).



    Ressalta que “o fato gerador da TLIF é o policiamento exercido pela Administração Municipal, que recai não sobre a atividade exercida por pessoas físicas ou jurídicas, mas, ao contrário, sobre o local onde é exercida essa atividade” (fl. 10, e-doc. 16).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão ora recorrida, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial” (fl. 13, e-doc. 16). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No caso dos autos, a Taxa de Licença, Localização e Fiscalização (TLLE/TLFFE) instituída pelo Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº. 1.501/1983 artigo 142) prevê que o valor da base de cálculo deverá levar em consideração a natureza da atividade empresarial exercida e o número de empregados (...)



    Ocorre que o C. Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que o número de empregados não pode ser utilizado como base de cálculo para a cobrança da taxa de localização e funcionamento de estabelecimento industrial e comercial (...)



    Entretanto, em que pese a legalidade da instituição da Taxa de Licença, Localização e Fiscalização em razão do poder de polícia exercido pela Administração, sua base de cálculo padece de inconstitucionalidade por não refletir o custo da atividade estatal, contrariando o disposto no artigo 145, inciso II e §2º da Constituição da República. (...)



    Assim, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da base de cálculo da Taxa de Licença, Localização e Fiscalização, a r. sentença deve ser mantida” (fls. 7-10, e-doc. 14).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser ilegítima a cobrança da taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento instituída por Município, que tenha como base de cálculo o número de empregados do estabelecimento empresarial. Trata-se de incidência tributária sem relação com o exercício do poder de polícia na atividade fiscalizatória desenvolvida pela Administração Pública municipal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II- O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido da ilegitimidade da utilização do número de empregados como base de cálculo para a cobrança das taxas de fiscalização de localização, instalação e funcionamento instituídas pelos municípios. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 991.701-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Base de cálculo. Número de empregados. Atividade exercida. Dados insuficientes para se aferir o efetivo poder de polícia. Impossibilidade. 1. As taxas comprometem-se com os custos dos serviços específicos e divisíveis que as motivam, ou com a atividade de polícia desenvolvida. 2. O critério do número de empregados ou, isoladamente, da atividade exercida pelo contribuinte para se aferir o custo do exercício do poder de polícia desvincula-se do maior ou do menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.067.210-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 736.441-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.10.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. 1. A jurisprudência do STF não admite a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 910.033-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18.12.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento. Lei municipal 9.670/83. Base de cálculo. Número de empregados. Impossibilidade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 803.725-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora